Tribunal: TJMT
Processo: 1032922-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032922-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN - CPF: 019.844.568-73 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ARTIGO 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TAL VERBA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

2. O abono de permanência é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HÉLIO MARCELO PESENTI SANDRIN contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação previdenciária de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de abono permanência n. 1032922-44.2018.8.11.0041, que reconheceu a prescrição do direito a proceder com a demanda e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Inconformado, o apelante aviou o presente recurso, requerendo o afastamento da prescrição, com a consequente anulação da sentença de primeiro grau.

Subsidiariamente, no caso de desnecessidade do retorno à primeira instância para prolação de nova sentença, pede que, já em segundo grau, seja reconhecido o direito do abono de permanência do apelante, bem como seja o apelado condenado ao pagamento das parcelas retroativas não pagas do referido benefício – ID no 84245231.

O apelado apresentou contrarrazões, postulando pela manutenção da sentença, ante a ocorrência da prescrição das parcelas requeridas vencidas há mais de 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação (02/10/2018), conforme previsão do art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932, id. no84245234.

Sem manifestação ministerial (id.85235961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida nos autos da ação previdenciária de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de abono permanência, que reconheceu a prescrição:

[...]ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas.

Cumpra-se.

Irresignado com o resultado da lide, o Apelante postula pela reforma da sentença, objetivando o afastamento da prescrição e, no mérito pela concessão da aposentadoria especial e, de consequente abono de permanência.

Consta dos autos, que HELIO MARCELO PESENTI SANRDIN ingressou no serviço público municipal em
04/11/1982
, para exercer o cargo de médico, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, por meio de contrato de trabalho (id.84245212).

Em 23/11/1990, o Apelante foi estabilizado constitucionalmente, por meio da PORTARIA SMA N.755/90, conforme id.84245212, permanecendo no serviço público, até a sua aposentadoria em 18/8/2018, Portaria 338/2018 (id.84245212).

À luz dessas informações, ao contrário do sustentado pelo Apelante, não faz jus a revisão do ato de aposentadoria concedida em 2018, porque, o reconhecimento da aposentadoria especial remonta a análise dos fatos ocorridos do ano de 2007, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 2018, ou seja, o pleito está prescrito, nos termos do Decreto no. 20.910/32.

Assim, mantenho a sentença, contudo, se não fosse por esse motivo, o recurso, também não alcançaria o provimento almejado, em relação a concessão do abono de permanência.

Isso porque
,
a qualidade do servidor público não comporta a concessão do pleito, dada uma peculiaridade, qual seja, de SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO do artigo 19 do ADCT, conforme ficha funcional id. (id.84245212).

A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 19 do ADCT:

Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Art. 37, II, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abarcados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público, possuindo, apenas o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos,
in verbis:.

“SERVIDORES PÚBLICOS DETENTORES DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. (...) Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Conforme consta do art. 40 da CF, com a redação dada pela EC 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.” (ARE 1.069.876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27-10- 2017, 2a T, DJE de 13-11-2017.)

“A NORMA DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA POSSIBILITA O SURGIMENTO DAS SEGUINTES SITUAÇÕES: a) o servidor é estável, por força do art. 19 do ADCT e não ocupa cargo de provimento efetivo; b) o servidor que se tornou estável nos termos do art. 19 do ADCT ocupa cargo de provimento efetivo após ter sido aprovado em concurso público para o provimento deste cargo; c) o servidor ocupa cargo de provimento efetivo em razão de aprovação em concurso público e é estável nos termos do art. 41 da Constituição da República. O STF já se manifestou sobre essas hipóteses e, quanto às listadas nos itens a e b, firmou o entendimento de que, independentemente da estabilidade, a efetividade no cargo será obtida pela imprescindível observância do art. 37, II, da Constituição da República.” [ADI 114, voto da rel. min. Cármen Lúcia, j. 26-11-2009, P, DJE de 3-10-2011.] Vide ADI 100, rel. min. Ellen Gracie, j. 9-9-2004, P, DJ de 1o-10-2004.

Esse entendimento é acompanhado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, de que estabilidade concebida pelo art. 19 do ADCT não garante aos servidores os mesmos direitos dos servidores concursados e integra aos quadros de carreira na Administração Pública.

APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA No 85 DO STJ – MÉRITO: REVISIONAL APOSENTADORIA – SERVIDORA ESTABILIZADA PELA REGRA DO ART. 19 DO ADCT – DIREITO À EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DA ATIVA – INEXISTÊNCIA – SERVIDOR ESTABILIZADO NÃO POSSUI OS MESMOS DIREITOS DO SERVIDOR EFETIVO – PRECEDENTES STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a súmula no 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, in casu, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme pontuado no decisum.
2.
O art. 19 do ADCT dispõe que: Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
3. Servidor estabilizado pela regra do art. 19 do ADCT não se trata de servidor efetivo e, portanto, não possui os mesmos direitos que este. De acordo com a jurisprudência do STF: “Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1o) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.
” (ADI 3636. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 11/10/2021).4. In casu, além da impossibilidade de equiparação com os servidores efetivos, é notório anda que a Requerente não comprovou a “perda” ou redução do benefício, de forma que a improcedência da ação é medida que se impõe.
5. Recurso provido, sentença reformada.
(N.U 0018674-37.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TAL VERBA – RECURSO PROVIDO.
1.
A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna
.
2. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.
3. Recurso de Apelação Provido.

(N.U 1036677-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Nessa linha de intelecção, “o servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva.(N.U 1002726-19.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

À luz dessas considerações, mantenho a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso, por outros fundamentos, dada a peculiaridade da condição do servidor público, qual seja, a estabilidade extraordinário do art.19 da ADCT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022